Tribunal: STF
Processo: RE 1584041
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante da existência de óbices processuais e sumulares. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da repercussão geral). 

    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 

    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    7. Agravo regimental desprovido.